Tribunal: TJDFT
Processo: 0719096-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719096-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MATHILDES RODRIGUES NUNES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 26937565, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o destaque de honorários advocatícios, no percentual de 15%, em favor da sociedade de advogados RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 03.635.901/0001-48. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação e para, no prazo de 60 (sessenta) dias, já computada a dobra legal, apresentar planilha referente ao preferência constitucional formulado pela credora MATHILDES RODRIGUES NUNES (CPF 010.522.171-68) no ID 26904968 Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac